Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740938-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WJ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EMBARGADO: GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, MENDES CONFECCOES E CALCADOS LTDA, ALL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, LAC COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, QN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CLIFE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J E R CONFECCOES E CALCADOS LTDA, TO-LUZIANIA CONFECCOES E CALCADOS LTDA, L R DIAS CONFECCOES E CALCADOS LTDA, R.N CONFECCOES E CALCADOS LTDA, CN CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J. O. R. CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J P C CONFECCOES LTDA - EPP, SEMPRE BELLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em face dos embargos de declaração opostos no ID 65302697, INTIMEM-SE os Agravados para manifestação em contraminuta, nos termos do Art. 1.023, §2o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2024 17:24:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador